Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704059-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX FILGUEIRA ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ALEX FILGUEIRA ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, que, nos autos de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), e 307, caput, do mesmo Codex (falsa identidade). As penas definitivas foram fixadas, respectivamente, em 2 anos e oito meses de reclusão, além de 20 dias-multa, no valor legal mínimo, bem como em 3 meses e 15 dias de detenção, ambas a serem iniciadas no regime semiaberto (ID 44051190). Em suas razões (ID 44051208), a Defesa pugna tão somente pela concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (ID 44051210). A 6a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 44311553). Brevemente relados, decido. Nos moldes do artigo 932, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do artigo 3o, do Código de Processo Penal, compete ao Relator ordenar o processo, podendo não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) De modo semelhante, prevê o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III- admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). No caso sob exame, a Defesa pretende, unicamente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça; contudo, tal pleito deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado no Enunciado no 26, da Súmula desta Corte de Justiça. Tal posição, aliás, é reafirmada em recentes julgados deste Tribunal, conforme se infere, ilustrativamente, dos arestos seguintes: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 6.766/79. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. FATO POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. TERMO INICIAL. DATA ANTERIOR À DENÚNCIA OU QUEIXA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 6. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1668314, 00006488420148070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023) (g.n.) PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. (...) 5. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado." 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (Acórdão 1665500, 00030803720188070012, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023) (g.n.) Assim, com base no artigo 932, do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária ao Processo Penal, bem assim no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator